Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MARIA OLÍMPIA DA COSTA em face de ALEXANDRE JOSÉ DE MATOS SILVA E ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Os executados requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo não terem condições de arcar com as custas do processo. É o breve relatório. DECIDO. Ressalto, desde já, que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não afasta a obrigação dos requerentes de arcar com os valores executados, já que eventual concessão de gratuidade de justiça tem efeito ex nunc. Neste sentido: PROCESSO. CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. CASO FORTUITO. EXCLUSIVO DO CLIENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITO EX NUNC. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça requerida somente em sede recursal não alcança a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios imposta pela sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260023, 07059553520198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. ( )." (Acórdão 1213082, 07005366820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1260512, 07073919520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. 5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado quanto à ausência de necessidade de produção de prova testemunhal encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1451425/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, a sua retroatividade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1619350/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020) O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que firmou-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade da parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263040, 07036764520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261201, 07064513320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. No caso específico autos, o executado Alexandre demonstra receber valor líquido de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já a executada, Erica Jacira, possui renda líquida de mais de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), o que indica sua capacidade para arcar com as custas processuais. Destaco, ainda, que os gastos demonstrados pelo Alexandre não são suficientes para concessão da gratuidade requerida, já que indicam diversas transferências de valores para contas diversas, além de aplicação de valores em conta poupança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça feito pelos executados. Informo à parte exequente que, em virtude da troca de sistema de pesquisa de valores até o dia 8 de setembro de 2020, ainda não foi analisado o pedido de penhora de valores pelo sistema BACENJUD. À Secretaria para certificar se os valores depositados são suficientes para arcar com os honorários Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 09:22:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador